Tribunal: STF
Processo: ARE 1522582
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual conheci do agravo e, desde logo, dei provimento ao Recurso Extraordinário para (a) reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canoas/RS (Ação Penal nº 5019168-48.2022.8.21.0008); (b) restaurar a prisão preventiva a que estava submetido o ora recorrido. 



    II. Questão em discussão 



    2. Omissão no acórdão embargado acerca de teses remanescentes alegadas nas razões do apelo defensivo. 



    III. Razões de decidir



    3. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    5. O A atitude suspeita do acusado, que tentou fugir ao perceber a presença dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de “20 porções de cocaína” em poder do agravante, além de “mais de 200 porções de cocaína e mais de 200 porções de maconha, divididas em malotes, prontos para a venda” escondidos no ponto de tráfico.



    IV. Dispositivo 



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.



    ______________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, X.



    Jurisprudência citada: o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024; RE 1491517 AgR-EDv, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 16/10/2024.